Tribunal: CARF
Processo: 10480.720609/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2013,2014,2015
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PRELIMINAR . SÚMULA CARF No 28
A análise sobre a existência de crimes de sonegação fiscal é de competência exclusiva do Poder Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo administrativo de representação fiscal para fins penais.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais proferidas por órgãos colegiados, sem lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. As decisões judiciais fazem coisa julgada às partes, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No02
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre alegações de ofensa a princípios constitucionais. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e ineficazes para a formação da convicção do julgador.
PRÁTICA REPUTADA A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. CULPA IN ELIGENDO. CULPA IN VIGILANDO.
A responsabilidade pessoal do contribuinte não é afastada por alegados erros ou ilegalidades praticados em seu nome por terceiro, pois é seu o ônus de escolher criteriosamente esse terceiro (culpa in eligendo), e de cuidar, eficaz e permanentemente, da higidez do serviço por ele prestado (culpa in vigilando).
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA .CUMULATIVIDADE. PERÍODO POSTERIOR A MP 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Nos termos da Súmula CARF no 147, com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720609/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.530 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
ZELIA DE OLIVEIRA LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2013,2014,2015
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
PRELIMINAR . SÚMULA CARF No 28
A análise sobre a existência de crimes de sonegação fiscal é de competência
exclusiva do Poder Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a processo administrativo de representação fiscal
para fins penais.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais proferidas por órgãos colegiados, sem
lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. As decisões judiciais fazem coisa julgada às partes, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No02
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre alegações de
ofensa a princípios constitucionais. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
PRÁTICA REPUTADA A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE. CULPA IN ELIGENDO. CULPA IN VIGILANDO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720609/2018-34
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

A responsabilidade pessoal do contribuinte não é afastada por alegados erros
ou ilegalidades praticados em seu nome por terceiro, pois é seu o ônus de
escolher criteriosamente esse terceiro (culpa in eligendo), e de cuidar, eficaz e
permanentemente, da higidez do serviço por ele prestado (culpa in vigilando).
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA .CUMULATIVIDADE.
PERÍODO POSTERIOR A MP 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 147.
Nos termos da Súmula CARF no 147, com a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento
no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa
qualificada ao percentual de 100%, em função da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de no 06-64.321,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba,
que rejeitou a impugnação apresentada para manter o crédito tributário em litígio de R$
399.214,25 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)
(fl. 2), diante da verificação de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa física; omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas; dedução indevida de despesas do livro-caixa; e, falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão (Auto de Infração – fls. 03/50).
A Impugnação do sujeito passivo (fl. 3.777/3.805) contesta a imputação fiscal de
crime de sonegação fiscal, destacando que os valores não recolhidos e os rendimentos não
declarados seriam fruto de um equívoco da contadora, não havendo intenção dolosa por parte do
contribuinte, que desconhecia os procedimentos tributários.
Além disso, argumenta-se que o lançamento fiscal é nulo devido ao cerceamento
do direito de defesa e à violação do princípio do contraditório, uma vez que a intimação não foi
acompanhada da documentação adequada, ferindo princípios constitucionais, como o da ampla
defesa.
Outro ponto abordado na impugnação é a contestação das deduções indevidas de
despesas pela autoridade fiscal, sendo que muitas delas foram comprovadas por recibos, boletos
e transferências bancárias. Também é apontada a glosa indevida de despesas, inclusive com
duplicação ou triplicação dos valores glosados, em vez de corrigir apenas os lançamentos
repetidos.
A impugnação destaca, ainda, a indevida glosa de despesas relacionadas a
equipamentos adquiridos para uso próprio e indispensáveis ao exercício profissional, que foram
consideradas como custo de aquisição de ativo permanente pela autoridade fiscal, mesmo sem
comprovação adequada de sua vida útil e conformidade com exceções fiscais.
Além disso, argumenta-se que a imposição de multa qualificada é improcedente,
pois não houve dolo por parte da Recorrente sendo os erros decorrentes de equívocos da
contadora.
Por fim, contesta-se a cobrança de multa isolada pela falta de recolhimento do
IRPF mensal obrigatório, argumentando a impossibilidade de cumulação entre a multa de ofício
e a multa isolada. Em suma, a impugnação busca invalidar o lançamento fiscal e as penalidades
associadas, destacando equívocos processuais e falta de fundamentação para as acusações de
sonegação fiscal.
A Decisão de primeiro grau (fls. 3.858/3.876) negou provimento à Impugnação. A
DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013,2014,2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Decisões administrativas e judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante não
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

constituem normas gerais, de modo que estas decisões não têm aplicação para fora dos
processos em que são exaradas e aquelas manifestações configuram meras opiniões sem
eficácia vinculante.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA. SUMULA
CARF No 2.
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre alegações de ofensa a
princípios constitucionais.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e ineficazes para
a formação da convicção do julgador.
PRÁTICA
REPUTADA
A
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE. CULPA IN ELIGENDO. CULPA IN VIGILANDO.
A responsabilidade pessoal do contribuinte não é afastada por alegados erros ou
ilegalidades praticados em seu nome por terceiro, pois é seu o ônus de escolher
criteriosamente esse terceiro (culpa in eligendo), e de cuidar, eficaz e permanentemente,
da higidez do serviço por ele prestado (culpa in vigilando).
As penalidades devem ser aplicadas nos exatos moldes em que a norma legal determina,
inexistindo ilegalidade no lançamento de duas multas, quando os respectivos fato
gerador e base de cálculo são distintos.
MULTA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA.
Constatada ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, incide multa de ofício qualificada, apurada por percentual duplicado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu voto, a autoridade julgadora refuta as alegações de ineficácia das
jurisprudências citadas pela impugnante, destacando que estas não são consideradas normas
complementares do Direito Tributário conforme estabelecido no Código Tributário Nacional.
Também salienta a competência exclusiva do Poder Judiciário para questões constitucionais e
rejeita a alegação de nulidade do lançamento fiscal devido a cerceamento de defesa, assim como
as contestações das glosas de despesas, argumentando que a autoridade fiscal justificou cada
glosa com base em motivos específicos relacionados à natureza das despesas e à insuficiência da
documentação apresentada para justificá-las.
Por fim, o colegiado de piso vota pela improcedência da impugnação e pela
manutenção do crédito tributário lançado.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão de Impugnação na data de 13/11/2018
(fl. 3.885/3.886).
No Recurso Voluntário apresentado em 12/12/2018 (fls. 3.889/3.914), a
contribuinte reafirma as alegações da Impugnação acerca da não caracterização de crime para
fins de representação fiscal para efeitos penais, uma vez que não ocorreu fraude, falsificação
material, utilização de documentos falsos, simulação, entre outros meios, bem como da nulidade
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

do auto de infração em virtude do cerceamento do direito de defesa (impossibilidade da
Recorrente constituir prova de fato negativo). Argumenta serem indevidas as glosas de dedução
de despesas; de despesas comprovadas através de documentos idôneos (Princípio da verdade
material); de valores lançados em duplicidade, e de despesas com equipamentos.
Por fim, alegou da impossibilidade de aplicação da multa qualificada em virtude
da ausência de dolo que configure sonegação fiscal, além da impossibilidade de cumulação da
multa de ofício e multa isolada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Do mérito
Da não caracterização de crime para fins de representação fiscal para efeitos
penais
A Recorrente alega que não há fundamento para a lavratura da representação
fiscal para fins penais sob a acusação de crime de sonegação fiscal, argumentando que os fatos
encontrados pela autoridade lançadora resultaram de um mero equívoco da contadora
responsável pelos lançamentos e que não houve dolo de sua parte na sua ocorrência.
No entanto, a análise sobre a existência de crimes de sonegação fiscal é de
competência exclusiva do Poder Judiciário, conforme estabelecido na Portaria RFB n° 3.182, de
2011.
Se a autoridade lançadora entender que os fatos apurados podem configurar crime,
deve encaminhar o caso ao seu superior hierárquico, que poderá, se for o caso, remeter os autos
ao Ministério Público Federal para decisão sobre o eventual processo judicial penal.
Além disso, de acordo com as normas estabelecidas no Decreto n° 70.235, de
1972, as Delegacias da Receita Federal de Julgamento têm competência limitada ao julgamento
de processos de exigência de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil em primeira instância, o que significa que essa autoridade não possui
competência para analisar ou se pronunciar sobre as alegações da parte interessada neste aspecto.
Nesse sentido também a Súmula no 28 do CARF. Observe:
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Da nulidade do auto de infração (cerceamento do direito de defesa e
impossibilidade da autuada constituir prova de fato negativo)
A parte interessada alega a nulidade do lançamento fiscal devido a cerceamento
de defesa, argumentando que não recebeu o auto de infração junto com a documentação de
intimação, violando assim o princípio constitucional da ampla defesa.
No entanto, a autoridade contesta essa alegação, apontando a improbabilidade
(fls. 3863 – 9.1) de a parte ter permanecido em silêncio diante da suposta ausência do documento
e não ter protestado perante a autoridade administrativa antes de apresentar a impugnação ao
lançamento.
Nesse sentido, conforme o sistema de repartição do ônus probatório estabelecido
no Decreto no 70.235/1972 e no Código de Processo Civil, cabe ao impugnante a prova do direito
ou fato afirmado na impugnação, o que não foi demonstrado pela interessada, resultando na
improcedência de sua alegação.
O artigo 59, do Decreto no 70.235/72 elenca as hipóteses de nulidade no âmbito
do processo administrativo fiscal e, no caso, não vislumbro a presença de qualquer delas.
Ao que se vê do mensurado artigo, seriam nulos se os atos e termos tivessem sido
lavrados por pessoa incompetente, o que não é o caso. Verifico, nestes autos que a autoridade
lançadora demonstrou de forma elucidativa e incontroversa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, observados os ditames do artigo 142 do CTN.
Complemento e saliento que os requisitos de validade do auto de infração e da
notificação de lançamento previstos nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72 foram
observados, razão pela qual improcede a arguição preliminar.
Glosa de dedução de despesas
Como se observa, a Recorrente contesta algumas das deduções de despesas feitas
pela autoridade fiscal, alegando que esta fundamentou apenas com base na ausência da nota
fiscal correspondente, além de ter glosado ambos os lançamentos por considerá-los duplicados, e
também por não aceitar algumas despesas como custos operacionais, argumentando que
deveriam ser tratadas como aquisições de ativos fixos. Tal fato, inclusive, foi apontado na
decisão recorrida, sem que, no Recurso Voluntário, tenham sido apresentados elementos para
afastar a omissão.
Face à irretocável fundamentação lançada no acórdão recorrido, valho-me dos
seus exatos termos (art. 114, §12, I, do RICARF- Portaria MF 1634-23) para rechaçar as razões
recursais da Recorrente sobretudo, no que concerne à glosa por falta de comprovação; glosa por
lançamento em duplicidade e glosa por configurar-se aquisição de material permanente.
Veja-se o que decidido (fls. 3864 – 3871):
Glosa por falta de comprovação
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

10.1. Assim, contesta a interessada a glosa de diversas deduções de despesas que
lançara em seu livro-caixa afirmando que a autoridade lançadora aceitaria como
comprovação apenas as respectivas notas fiscais e não teria acatado a comprovação por
meio de recibos, boletos e transferências bancárias.
10.1.1. Em tabelas que anexou ao final de sua impugnação, às folhas 3.384 e seguintes
(doc. 04, "recibos sem NF") e 3.841 e seguintes (doc. 05, "duplicidade"), ela lista as
glosas a que se refere, que configurariam, respectivamente, glosa por falta de
apresentação de notas fiscais e glosa de todas as despesas lançadas em duplicidade.
10.1.2. No que se refere à alegada glosa de despesas apenas porque não teriam sido
comprovadas exclusivamente por notas fiscais, constata-se que, diferentemente do que
afirma a interessada, cada glosa decorreu de específicos motivos, atinentes à natureza
das despesas e à insuficiência da documentação apresentada para justificá-las, conforme
firmou a autoridade lançadora, no Termo de Verificação Fiscal (fls. 35 a 37). Assim:
[...] para a melhor compreensão da análise das despesas pleiteadas pelo contribuinte e
consideradas pela fiscalização como não dedutíveis escrituradas no livro caixa do ano
ora analisado, as mesmas foram anotadas para glosa de acordo com os normativos
abaixo, que estão acompanhados dos respectivos códigos. Tais despesas foram
discriminadas na tabela (planilha) denominada "Livro Caixa Despesas registradas", a
qual é parte integrante do presente termo.
Planilha de (fls. 3.864/3.865)
[...]
10.1.3. Assim, apesar de a interessada afirmar que as glosas que elencou no rol de
folhas 3834 e seguintes decorreriam do fato de ela não ter apresentado as respectivas
notas fiscais, verifica-se, à vista dos dados apontados pela autoridade lançadora na
planilha "Livro caixa-Despesas Registradas" (fls. 60 e seguintes), que cada uma
daquelas glosas decorreu de diversos motivos além da falta de comprovação idônea.
Veja-se, por exemplo, as motivações fiscais para algumas das glosas contestadas pela
interessada:
i) a despesa referida no item 135 da tabela "Recibo sem NF" feita pela interessada à
folha 3.834, no valor de R$ 2.901,60, não foi glosada porque a interessada apresentou
recibo para comprová-la, mas porque a interessada apresentou recibo sem assinatura e
porque a autoridade constatou as irregularidades de código A, D, G e Q, o que significa,
conforme referido acima:
- documento encontrado - boleto ou similar, incluindo recibo - não tem documento
fiscal associado, estando em desacordo com a legislação, portanto não devendo serem
aceitos para dedução, havendo inclusive o risco de duplicidade com eventual
escrituração de documento fiscal, caso existente (A);
- documento apresentado não é idôneo e/ou válido, citando-se como exemplos recibo
sem assinatura ou sem identificação do emitente e ou adquirente, ou documento
bancário sem dados completos, ainda que haja pagamento, porquanto não se define
efetivamente quem realizou a despesa (D);
- documento sem pagamento ou pagamento não comprovado (por exemplo, indicado à
mão como realizado via internet sem comprovante), ou documento bancário ilegível;
ainda situação em que o comprovante de pagamento aponta ter sido realizado por
terceiro, ou seja, a contribuinte não teria assumido a despesa (G);
- despesa não provada como dedutível, citando-se como exemplo curso sem indicar que
efetivamente é necessário para exercer a profissão (Q).
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

ii) as despesas referidas nos itens 154 e 165 da tabela "Recibo sem NF" feita pela
interessada à folha 3.834, nos valores de R$ 4.326,00 e R$ 3.441,00, não foram
glosadas porque a interessada apresentou boletos para comprová-las, mas porque a
interessada apresentou boletos sem nome do fornecedor e porque a autoridade constatou
as irregularidades de código A, L e Q, o que significa, conforme referido acima:
- documento encontrado - boleto ou similar, incluindo recibo - não tem documento
fiscal associado, estando em desacordo com a legislação, portanto não devendo serem
aceitos para dedução, havendo inclusive o risco de duplicidade com eventual
escrituração de documento fiscal, caso existente (A);
- documento, por exemplo boleto, de fornecedor não identificado (L);
- despesa não provada como dedutível, citando-se como exemplo curso sem indicar que
efetivamente é necessário para exercer a profissão (Q).
iii) a despesa referida no item 137 da tabela "Recibo sem NF" feita pela interessada à
folha 3.834, no valor de R$ 698,34, não foi glosada porque a interessada apresentou
apenas um pedido para comprová-la, mas porque a autoridade constatou as
irregularidades de códigos C e G, o que significa, conforme referido acima: - registro
sem nenhum documento fiscal (ou outro que seja exigido de forma concomitante)
encontrado (C); e
- documento sem pagamento ou pagamento não comprovado (por exemplo, indicado à
mão como realizado via internet sem comprovante), ou documento bancário ilegível;
ainda situação em que o comprovante de pagamento aponta ter sido realizado por
terceiro, ou seja, a contribuinte não leria assumido a despesa (G).
10.1.4. Constata-se, assim, que são improcedentes as alegações da interessada neste
ponto.
Glosa por lançamento em duplicidade
10.2. A interessada também alega que a autoridade fiscal, ao ter constatado haver
lançamentos de uma mesma despesa em duplicidade e glosado os dois lançamentos,
quando deveria ter glosado apenas um deles, apresentando uma tabela, às folhas 3841 e
seguintes, relacionando as despesas que teriam sido glosadas por este motivo. Eis seus
argumentos:
Acontece que, embora tenha havido duplicidade em alguns lançamentos - o que, vale
ressaltar, tão somente ocorreu por evidente equívoco e descuido da contadora da
Impugnante - o Auditor Fiscal simplesmente glosou todas as deduções realizadas sobre
uma despesa e não apenas os valores repetidos.
Ou seja, as despesas que eram dedutíveis, por observarem as disposições do supracitado
artigo 75 do RIR/99, foram indevidamente glosadas por evidente equívoco e descuido
do Fiscal que, ao invés de apenas glosar os lançamentos de fato repetidos, glosou o
valor por inteiro, conforme itens indicados em anexo (Doc. 05).
Tomamos como exemplo o item 138 da Planilha "Livro Caixa x Despesas Registradas",
referente à despesa com a empresa DMR no mês de jan/2013. Na Coluna
"Questionamentos", o Auditor informa: "Referência à emissão dez/2012; falta de
documento fiscal (NF ou cupom legal fiscal); possível vínculo itens 127, 132 e 133 =
Duplicidade."
No entanto, embora tenha reconhecido a duplicidade entre as despesas, o Fiscal
erroneamente manteve a glosa em todos os itens, desconsiderando que a dedução da
despesa em um dos itens era, de fato, devida.
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

O entendimento ora defendido pela Impugnante foi, inclusive, observado pelo Fiscal em
algumas situações. Por exemplo, no item 142 da mesma planilha, referente à despesa
com a empresa Geistlich Pharma do Brasil no mês de jan/2013, o Auditor informa na
Coluna "Questionamentos" a existência de duplicidade com os itens 129 e 150. Mas, na
Coluna "Análise após informação", ele afirma que: "em 16/10/2017 apresenta NF 25676
de de2/2012;
Para 2012 não apresentou nada e NF foi glosada; Já havia sido identificada situação,
não alterada agora". Ou seja, verifica-se que, neste caso, embora tenha havia
duplicidade entre os documentos, o Auditor, corretamente, apenas glosou uma NF e não
todas, como fez nos itens indicados na planilha (Doc. 05).
10.2.1. Todavia, conforme a autoridade lançadora evidenciou em seu Termo de
Verificação Fiscal, as glosas que decorreram de mera duplicidade de lançamento foram
feitas unicamente no lançamento dúplice, mantendo-se o original, mas havia também
despesas que foram glosadas porque, além de terem sido lançadas em duplicidade, elas
não eram dedutíveis, como, por exemplo, aquelas relativas a mercadorias que foram
devolvidas (fls. 38 e 41), ou pagas em exercício posterior ao fiscalizado (fl. 39), ou
pagas por terceiros (fl. 41).
10.2.2. Vejam-se, por exemplo, as motivações fiscais para algumas das glosas
contestadas pela interessada:
i) a despesa referida no item 148 da tabela "Duplicidade" feita pela interessada à folha
3.841, no valor de R$ 10.618,00, não foi glosada porque havia duplicidade, mas porque,
conforme consta na planilha feita pela autoridade lançadora às folhas 60 a 95, "em
16/10 (citado 2 vezes), o contribuinte vincula itens 146 e 148 com itens 158, 169, 182,
195, 204 e 214, indicando serem 2 NF gerando 7 boletos - MAS não comprova
pagamento do sétimo - DUPLICIDADE com 2 NF com boletos - aceitos boletos com
PGTO COMPROVADO" e porque a autoridade constatou as irregularidades de código
F, G e H, o que significa, conforme referido na tabela de códigos transcrita mais acima:
- documento fiscal com pagamento indicado a ocorrer em boleto(s) (ou similar), com
risco de duplicidade com eventual registro do documento fiscal e dois boleto(s) (F);
- documento sem pagamento ou pagamento não comprovado (por exemplo, indicado à
mão como realizado via internet sem comprovante), ou documento bancário ilegível;
ainda situação em que o comprovante de pagamento aponta ter sido realizado por
terceiro, ou seja, a contribuinte não leria assumido a despesa (G);
- documento indica possibilidade de devolução/consignação, ou mesmo confirma que se
trata de devolução (ou indica pagamento total ou parcial com crédito de devolução),
havendo risco de duplicidade ou necessidade de estorno é preciso provar o valor
efetivamente pago (H);
ii) a despesa referida no item 276 da tabela "Duplicidade" feita pela interessada à folha
3.841, no valor de R$ 6.030,16, não foi glosada porque havia duplicidade, mas porque,
conforme consta na planilha feita pela autoridade lançadora às folhas 60 a 95, "em
17/11/2017 apresenta um recibo único, de 06/11/2017, de assinatura sem a devida
qualificação do signatário, que inclui valores de itens 276, 326, 390 e 449 (meses muito
diferentes e distantes para único pagamento), e nenhum comprovante; APENAS a
despesa efetivamente paga e no mês de pagamento pode ser deduzida - não aceita
dedução da NF = sem prova que afasta risco de duplicidade e devolução" e porque a
autoridade constatou as irregularidades de código E e G, o que significa, conforme
referido na tabela de códigos transcrita mais acima:
- documento fiscal que não indica a forma de pagamento, havendo risco de duplicidade
(E); e
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

- documento sem pagamento ou pagamento não comprovado (por exemplo, indicado à
mão como realizado via internet sem comprovante), ou documento bancário ilegível;
ainda situação em que o comprovante de pagamento aponta ter sido realizado por
terceiro, ou seja, a contribuinte não leria assumido a despesa (G);
iii) a despesa referida no item 452 da tabela "Duplicidade" feita pela interessada à folha
3.841, no valor de R$ 7.420,00, não foi glosada porque havia duplicidade, mas porque,
conforme consta na planilha feita pela autoridade lançadora às folhas 60 a 95,
constatou-se "pagamento; cupom tem outro número ilegível" e "não apresentou
documento ou esclarecimento" e porque a autoridade constatou as irregularidades de
código E, B, G, J e R o que significa, conforme referido na tabela de códigos transcrita
mais acima:
- documento fiscal que não indica a forma de pagamento, havendo risco de duplicidade
(E);
- foi encontrada duplicidade, e mesmo de multiplicidade, de registros, traduzindo-se em
elevação indevida da dedução (B);
- documento sem pagamento ou pagamento não comprovado (por exemplo, indicado à
mão como realizado via internet sem comprovante), ou documento bancário ilegível;
ainda situação em que o comprovante de pagamento aponta ter sido realizado por
terceiro, ou seja, a contribuinte não leria assumido a despesa (G);
- em relação ao documento foi encontrada diferença entre o valor registrado no livro
caixa e o valor do efetivo pagamento, ou ainda entre a nota fiscal (NF) e o(s) boleto (s),
ou outras diferenças a esclarecer conforme questionamento constante na tabela (J); e
- documento tem vínculo com outro(s), por exemplo boleto(s) e nota fiscal;
[...] Contribuinte deverá apresentar documento probatório e/ou dar declaração escrita
(quando houver alguma divergência). sob as penas da lei, confirmando vínculos; Risco e
provável duplicidade" (R).
10.2.3. Constata-se, assim, que também neste ponto são improcedentes as alegações da
interessada.
Glosa por configurar-se aquisição de material permanente
10.3. Contesta também a interessada algumas glosas de despesas alegando que a
autoridade lançadora indevidamente afirmou que configurariam aquisição de ativo
permanente, porque os equipamentos adquiridos possuiriam vida útil acima de um ano,
sem, todavia, comprovar essa alegada vida útil e sem considerar que a legislação
permite que sejam lançadas como despesas as aquisições de equipamentos de valor
inferior a R$ 326,00, independentemente de sua provável vida útil. Eis como ela
argumenta (fls. 3.794 e 3.795):
[...] o Auditor, erroneamente, glosou inúmeras despesas que a Impugnante havia
declarado, conforme itens indicados na planilha em anexo (Doc. 06), referentes a
equipamentos adquiridos para consumo próprio, indispensáveis ao exercício
profissional da Autora, que é odontóloga.
O principal motivo apresentado pelo Auditor para desconsiderar as deduções das
despesas com os mencionados equipamentos é de que eles possuíam vida útil acima de
01 (um ano) e, por isso, seriam considerados como custo de aquisição de ativo
permanente, não sendo dedutíveis.
No entanto, não há qualquer comprovação nos autos do processo administrativo de que
estes equipamentos possuem, de fato, vida útil superior a 01 (um) ano. O Auditor
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

apenas entendeu por bem alegar tal fato na planilha "Livro Caixa x Despesas
Registradas", sem esclarecer no Relatório Fiscal como chegou a tal conclusão.
[,,,] Além disso, é imperioso ressaltar que o artigo 301 do RIR/99 prevê uma exceção
para a não-dedutibilidade do custo de aquisição de bens do ativo permanente, in verbis:
[,,,]
Ou seja, quando se tratar de bens cujo valor unitario seja inferior a R$ 326,00, o
contribuinte poderá deduzir tal valor como despesa operacional, conforme exposto no
julgado abaixo:
[...]
10.3.1. A interessada apresenta as glosas que contesta sob esse argumento na tabela
denominada "Equipamentos", à folha 3.844, com os seguintes elementos:
...(planilha de fl. 3.870)
10.3.2. Todavia, a autoridade lançadora evidenciou em seu Termo de Verificação Fiscal
que essas glosas não foram motivadas por simples arbitramento de prazo de vida útil
dos bens adquiridos, mas ante a apuração de fatos que foram descritos na planilha
"Livrocaixa-DespesasRegistradas" (fls. 60 e seguintes), a que se refere a interessada. E
naquela planilha, com relação aos itens referidos neste passo pela interessada, temos
que:
i) o item 219 foi glosado porque a autoridade constatou que no comprovante
apresentado não era possível saber-se o valor pago, porque a interessada foi intimada a
comprovar que o bem adquirido teria vida útil inferior a um ano, mas não o fez e porque
também se constataram as irregularidades de códigos F, G e K, cujos significados
podem ser vistos na tabela copiada no parágrafo 10.1.2 acima;
ii) os itens 233, 257, 265, 282, 298, 302 e 313, foram glosados porque, além de outros
motivos, inerentes a cada um deles e referidos pela autoridade, a própria interessada
expressamente reconheceu que eles tinham vida útil acima de um ano e que ela não os
deveria ter lançado como despesa;
iii) o item 469 foi glosado por falta de apresentação de documento idôneo (nota fiscal
ou recibo ou contrato) para comprovar sua aquisição, porque a título de comprovação de
respectivo pagamento foi apresentado documento de transferência bancária para uma
pessoa física e porque também se constataram as irregularidades de códigos A, G e Q,
cujos significados podem ser vistos na tabela copiada no parágrafo 10.1.2 acima;
iv) o item 506 foi glosado por falta de comprovação do respectivo pagamento, porque a
interessada foi intimada a apresentar esclarecimentos sobre a dedutibilidade da despesa
mas não o fez e porque também se constataram as irregularidades de códigos F, B, Q e
R, cujos significados podem ser vistos na tabela copiada no parágrafo 10.1.2 acima;
v) o item 550 foi glosado por falta de comprovação do respectivo pagamento, porque a
interessada foi intimada a apresentar esclarecimentos sobre a dedutibilidade da despesa
mas não o fez e porque também se constataram as irregularidades de códigos G, Q e R,
cujos significados podem ser vistos na tabela copiada no parágrafo 10.1.2 acima;
vi) o item 590 foi glosado por falta de comprovação do respectivo pagamento, porque a
interessada foi intimada a apresentar esclarecimentos sobre a dedutibilidade da despesa
mas não o fez e porque também se constataram as irregularidades de códigos F, B, Q e
R, cujos significados podem ser vistos na tabela copiada no parágrafo 10.1.2 acima;
vii) o item 620 foi glosado por falta de comprovação do respectivo pagamento, porque a
interessada foi intimada a apresentar esclarecimentos sobre a dedutibilidade da despesa
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

mas não o fez e porque também se constataram as irregularidades de códigos A e K,
cujos significados podem ser vistos na tabela copiada no parágrafo 10.1.2 acima;
viii) o item 734 foi glosado por falta de comprovação do respectivo pagamento, porque
a interessada foi intimada a apresentar esclarecimentos sobre a dedutibilidade da
despesa mas não o fez e porque também se constataram as irregularidades de códigos E,
G e K, cujos significados podem ser vistos na tabela copiada no parágrafo 10.1.2 acima;
e
ix) o item 761 foi glosado por falta de comprovação do respectivo pagamento, porque a
interessada foi intimada a apresentar esclarecimentos sobre a dedutibilidade da despesa
mas não o fez e porque também se constataram as irregularidades de códigos A, D, G e
Q, cujos significados podem ser vistos na tabela copiada no parágrafo 10.1.2 acima.
No Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a repetir o teor das alegações
apresentadas na Impugnação e rejeitadas conforme transcrição acima. Novamente, portanto,
deixa de fazer prova daquilo que alega, e não consegue afastar as constatações da autoridade
fiscal.
Portanto, tenho que a decisão recorrida deve ser mantida nesse ponto, eis que são
improcedentes todos os argumentos da interessada atinentes às glosas de despesas promovidas
pela autoridade lançadora.
Da multa confiscatória:
A Recorrente contesta o lançamento da multa qualificada, argumentando que não
houve dolo de sua parte nos fatos apontados pela autoridade fiscal, atribuindo-os a erros da sua
contadora.
No entanto, a autoridade fiscal fundamenta o lançamento da multa em uma série
de irregularidades tributárias, incluindo omissão de rendimentos, registro de despesas sem
documentos adequados, duplicidade de lançamentos e deduções de despesas não comprovadas.
Além disso, destaca-se que a responsabilidade pela conduta da contadora é da própria
interessada, e a ignorância das leis não é justificativa para o descumprimento das obrigações
tributárias.
Para a aplicação da multa de ofício qualificada, é imprescindível que se configure
como casos evidentes de intuito de fraude, conforme definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o
4.502, de 1964, que seguem:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
Nesse sentido, é responsabilidade da autoridade fiscal, embasada nos arts. 121,
parágrafo único, inciso I, 142 e 149, inciso VII do Código Tributário Nacional, desconsiderar a
interposta pessoa, identificar o real sujeito passivo, revelar o fato gerador real da obrigação
tributária e constituir o crédito tributário dela decorrente, aplicando também a multa qualificada,
nos termos preconizados pela Lei no 9.430.
Além disso, a autoridade fiscal ressaltou que essas irregularidades haviam sido
constatadas para o ano-calendário de 2012, de que decorreu lançamento de ofício (processo
10480.729580/2017-75) mas se repetiram de forma sistemática nos anos-calendário objetos de
fiscalização (2013 a 2015), de modo que se afastaria a hipótese de erro, e se configuraria uma
prática reiterada, com o resultado, conhecido e esperado, de redução de base de cálculo e
consequente redução indevida do imposto de renda devido.
Ademais, a autoridade fiscal destacou que a Recorrente fez deduções referentes a
despesas não quitadas e a itens que não se enquadravam como despesas dedutíveis, como taxas e
juros não pagos, itens listados como "brindes, bônus, similares", que não foram efetivamente
desembolsados, e produtos devolvidos sem o devido ajuste na escrituração. Adicionalmente, a
autoridade fiscal evidenciou que a Recorrente registrou despesas de forma duplicada e até
triplicada, baseando-se no pedido, na fatura e nos recibos de pagamento dos produtos,
ressaltando que tal prática não pode ser interpretada como involuntária, já que resulta na redução
indevida do imposto devido, indo de encontro às normas tributárias.
Dessa forma, é adequada a aplicação da multa qualificada sobre os rendimentos
omitidos, conforme previsto no inciso I, § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com as
alterações da Lei n° 11.488, de 2007 (multa qualificada).
Portanto, é adequada a aplicação da multa de ofício qualificada sobre os
rendimentos omitidos, conforme previsto no inciso I, § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
com as alterações da Lei n° 11.488, de 2007 (multa qualificada).
Todavia, na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na
regra geral de qualificação (artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502), a nova regra mais benéfica,
prevista no artigo art. 8o da Lei 14.689/2023, deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, c do CTN, sendo reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo
cobrado.
Quanto à multa isolada, a jurisprudência do CARF amplamente tem admitido a
aplicação da multa qualificada e a multa isolada, uma vez que as duas multas decorrem da
constatação de dois fatos geradores distintos, quais sejam, (1) a inadimplência do recolhimento
mensal do imposto no decorrer do ano-calendário (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, inc. II) e (2) a
declaração inexata de despesas de que adveio indevida diminuição da base de cálculo do imposto
na apuração anual e consequente falta de pagamento de imposto (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44,
inc. I).
Por fim, reforço que, nos termos da Súmula CARF no 147, com a edição da
Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art.
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720609/2018-34

44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar parcial provimento, tão somente para reduzir a multa qualificada ao patamar de
100%, por força da retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 3944
DF CARF MF
Original